Tribunal: TJDFT
Processo: 0718860-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissão no julgado quanto à apreciação do mérito do recurso quando este não foi conhecido por ausência de impugnação específica, inovação recursal e preclusão das matérias veiculadas.
3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.
4. Nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC, opostos embargos de declaração meramente protelatórios, o Tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa.
5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, aplicada.